Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-86.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000131-86.2024.8.11.9005
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO IRRECORRÍVEL (ENUNCIADO 15 DO FONAJE). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III c/c 1.201§1o DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Na espécie, em decisão monocrática, esta relatoria não conheceu do recurso inominado do Banco do Brasil por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (Enunciado 15 do Fonaje).
2- Irresignada, nas razões do agravo interno, a recorrente deixou de impugnar especificamente as razões pelas quais o recurso não foi conhecido, em afronta ao artigo 1.201§1o do CPC.
3- Agravo Interno não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000131-86.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA - CPF: 001.112.321-47 (AGRAVADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024